Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002847-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANNI ROCHA IDA FEGURI - CPF: 007.453.961-27 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), HISSENE FEGURI - CPF: 715.887.281-53 (RECORRENTE), ARIYOSHI TURISMO LTDA - CNPJ: 14.895.448/0001-25 (RECORRIDO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E PARCIALMENTE OS ACOLHEU.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1002847-69.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE:
DAYANNI ROCHA IDA FEGURI E HISSENE FEGURI
.

EMBARGADO:
ARIYOSHI TURISMO LTDA.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA -
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE VISTO CONSULAR JAPONÊS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS PARTES AUTORAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL EM PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO
-
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Dayanni Rocha Ida Feguri e Hissene Feguri
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta os embargantes a ocorrência de omissão no julgado, a
o argumento de que a decisão não suscitou a ausência de capacidade da reclamada para figurar no polo ativo de demanda proposta perante o juizado especial.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 212404679, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)
a empresa cumpriu exatamente com o que foi contratado, mencionando inclusive que conseguiria em outra região, destacando que, inexiste no contrato a promessa da certeza de se conseguir emprego em qualquer região em específico, da forma que desejavam os autores.

Assim, o que ocorreu em verdade foi justamente o curso normal dos acontecimentos, sendo que, por óbvio, a empresa não pode fazer aquilo que não está ao seu alcance, sendo garantidora tão somente da assessoria e orientação quanto ao processo de imigração e busca de empregos no país.

Tiveram os autores a pretensão de rescindir o contrato firmado, contrariamente à cláusula 8a, motivo pelo qual a multa aplicada pela sentença foi acertada.

Portanto, tendo restado incontroverso nos autos a contratação pelo autor dos serviços da parte reclamada, bem como não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em dano sofrido pelos reclamantes, impondo-se, assim, manutenção da sentença de origem.
”

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
omissão
no acórdão embargado no tocante à impugnação ao pedido contraposto, julgado procedente na
decisão monocrática de primeiro grau
.

Em sede recursal e de embargos, os reclamantes alegam a ilegitimidade da reclamada para figurar no polo ativo de demanda proposta perante o juizado especial, por ocasião do pedido contraposto, ao argumento de que ela não se enquadra nas hipóteses trazidas no art. 8o da Lei 9.099/1995.

No entanto, a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei no 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado no 3559/2010, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

Ainda, o artigo 31, da Lei no 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

Dessa forma,
restado incontroverso nos autos a contratação pelos reclamantes dos serviços da parte reclamada, bem como não havendo demonstração de ato ilícito, acertado o entendimento do juízo de primeiro grau quanto à procedência do pedido contraposto
.

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
acolho-os parcialmente
,
apenas para sanar a omissão apontada,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024